Tribunal: TJMT
Processo: 1011237-25.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1011237-25.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[MANOEL DO ESPIRITO SANTO - CPF: 668.052.361-34 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO DO DÉBITO (CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC LOSANGO). DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pelo cessionário/reclamado qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário do débito (no caso, a contratação e utilização de crédito direto ao consumidor – CDC Losango – pelo Recorrido), ponto este sustentado apenas por
prints
de telas sistêmicas, o que evidencia a ilicitude na negativação do nome do autor da ação.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência de relação jurídica e do débito discutido nos autos (R$ 1.093,24), determinando o cancelamento da inscrição correspondente e condenando o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, alegando a ocorrência de equívoco no julgado monocrático, uma vez que teria acostado aos autos provas da origem do débito e regular cessão de créditos entre ele (fundo de investimento cessionário) e o banco cedente.

Assim, requer o acolhimento do recurso para fins de reconhecimento da total improcedência dos pedidos iniciais ou, não sendo este o entendimento da Turma, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia nos autos se cinge em verificar a existência (ou não) do negócio jurídico que originou o débito, do termo de cessão e a validade da cobrança e inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
no tocante à não comprovação da legalidade da inscrição do Reclamante/Recorrido no cadastro de inadimplentes, em especial, no que diz respeito à relação entre o Sr. Manoel e o banco cedente.

Isso porque, do conteúdo da peça contestatória, apesar da apresentação da certidão do termo de
cessão
do
crédito
entre o BANCO LOSANGO (cedente) e o Recorrente (fundo de investimento cessionário),
não fora acostado qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário do débito
(
in casu
, a contratação e utilização de crédito direto ao consumidor – CDC Losango – pelo Recorrido),
ponto este sustentado apenas por
prints
de telas sistêmicas
, acostados ao id. 177165231 (p. 9).

E, conforme entendimento sumulado por estas Turmas Recursais (Súmula Cível nº 34), a prova documental consistente em telas sistêmicas só poderá ser admitida à comprovação da existência da relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios, o que, na hipótese, não ocorreu.

Dessa maneira, considerando que o Reclamado não se desincumbiu do seu ônus probatório e não havendo nos autos prova de negativações preexistentes, é certa a ocorrência do dano moral
in re ipsa
no caso em apreço, em razão da inserção indevida do Sr. Manoel no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (Súmula Cível 22/TR-MT).

No que tange à fixação desses danos, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, concluí que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, analisada a situação
sub judice
, entendo que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Ademais, não há que se falar na alteração do termo inicial e índice dos juros moratórios e correção monetária, visto que aplicados em consonância às Súmulas 54 e 362 do STJ e à jurisprudência destas Turmas Recursais.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
, o que faço
para reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023